Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733127-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS EMBARGADO: ROMULO PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 30495616) interpostos por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA (UNITA INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA), ERIKA MARIS ULHÔA VEIGA e LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS, contra decisão unipessoal desta Relatoria que determinou aos ora embargantes a realização de depósito mensal em juízo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que ROMULO PEREIRA DE ABREU vier a ser imitido na posse, cujo teor ficou redigido nos seguintes termos (ID 29999181): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29971221) interposto por ROMULO PEREIRA DE ABREU contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direto da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de interdito proibitório movida por LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA e LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS em desfavor do agravante. O nobre Magistrado deferiu o pedido liminar para determinar ao réu (agravante) a abstenção de atos que importem em turbação à posse dos autores, até que se resolva o mérito da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de turbação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 29971232): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de interdito proibitório, com pedido de tutela de urgência, proposta por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA (UNITA INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA); ERIKA MARIS ULHÔA VEIGA; LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS em face de ROMULO PEREIRA DE ABREU. Noticiaram ter celebrado contrato de locação relativo ao imóvel situado na Avenida das Araucárias, loja 25, Residencial Península – Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.936-250, em 25/08/2020, com vigência de 30 meses, ou seja, até 12/03/2023. Afirmaram ter realizado vultosa obra no imóvel. Contudo, o réu teria comunicado os autores a aquisição do imóvel por venda direta da Caixa Econômica Federal, relatando ter alterado a titularidade das contas de água e luz e informando que providenciaria o corte, de modo a forçar a retirada dos autores do imóvel. Requereram, liminarmente, a expedição de mandado proibitório em face do réu. Custas pagas. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Para ser deferida a proteção possessória a quem alegue ter sofrido esbulho ou turbação, o CPC estabelece alguns requisitos em seu art. 561: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em julgamento, verifico a presença dos requisitos acima estabelecidos. Sendo a posse estado de fato, é possível sua prova por diversos meios, de modo que a vigência de contrato de locação (ID 101527123) em relação ao imóvel objeto da demanda indica estarem os autores na posse direta do imóvel. A turbação e sua data são verificáveis pela notificação extrajudicial enviada aos autores solicitando a desocupação do imóvel (ID 101527124). Além disso, verifico não ser o réu o locador do contrato de locação firmado pelos autores. Diante desse cenário, verifico estarem os autores exercendo a posse sobre o bem, mediante justo título, e sofrendo ameaça na continuidade dessa posse por parte do réu. Portanto, a melhor posse, ao menos nessa análise preliminar, milita em favor dos autores. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para determinar ao réu a abstenção de atos que importem em turbação à posse dos autores, até que se resolva o mérito da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de turbação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se mandado proibitório. Apesar de se tratar de demanda possessória, com vistas ao melhor esclarecimento da situação, determino a intimação dos autores para que apresentem, no prazo de 15 dias, a certidão de ônus atualizada do imóvel objeto da demanda. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Cite-se o réu para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 31 de agosto de 2021 07:38:50. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito Aduz o agravante, em síntese, ser legítimo proprietário do imóvel localizado na Avenida das Araucárias 4530, 4750 e 4790, Praça das Garças, Lote 2 a 10, LOJA 25, Águas Claras, Brasília/DF - CEP: 71.936-250, conforme se comprova pela escritura pública de compra e venda à vista, bem como pela matrícula n.o 285.230 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que atualmente o imóvel em discussão está ocupado pelos agravados. Explica ter ajuizado ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipatória de urgência no. 0714438-26.2021.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, em 17/9/2021, em desfavor dos agravados, tendo o juízo a quo deferido liminar em seu favor para determinar que os agravados desocupem, voluntariamente, o imóvel objeto da presente ação no prazo de 60 (sessenta) dias. Menciona que o Juízo a quo determinou a apresentação, pelos agravados, da certidão de ônus atualizada do bem, a qual demonstra que o agravante é o legítimo proprietário do imóvel. Esclarece que o artigo 30 da Lei 9514/97 preconiza que o recorrente “tem direito pleno à reintegração na posse do imóvel adquirido por força de venda direta pela Caixa Econômica Federal, de forma liminar, uma vez que a consolidação da propriedade em seu nome é inconteste”. Acrescenta ser “patente também o risco de dano de difícil reparação, haja vista que o Agravante está privado de exercer a posse no bem que detém o domínio, por ter adquirido com justo título e boa-fé, sem poder dele usufruir, estando o ocupante do imóvel exercendo a posse sem nenhum ônus”. Assevera que os agravados “se recusam a desocupar o imóvel porque nele está operando seus negócios, sem pagar aluguel ou outro tipo de contraprestação, obtendo seu negócio de forma gratuita. Mesmo tendo sido notificado extrajudicialmente os Agravados mantém-se alheio a qualquer tentativa do Agravante em ter a posse definitiva de seu imóvel”. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a cassação da liminar e, consequentemente, possibilitar ao recorrente a imissão na posse do imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, o agravante junta aos autos escritura pública de compra e venda (ID 29971225) à vista lavrada às fls. 196 do livro 3537-E do 2° Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF, imóvel este da matrícula n° 285230 do 3° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dessa forma, em um primeiro momento, supostamente a ocupação dos agravados no imóvel é indevida, já que não detém justo título ou posse justa, adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo. Todavia, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar que “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. Consoante informações nos autos, a presente ação de interdito proibitório foi ajuizada pelos agravados em 27/8/2021 (ID 101525190 – autos de referência), ao passo que a ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipatória de urgência (no 0714438-26.2021.8.07.0020) movida pelo agravante foi proposta em 17/9/2021. A partir de um juízo sumário, próprio desta fase, vislumbro a possibilidade de a ação em curso interferir na ação de imissão de posse deflagrada pelo recorrente, uma vez que naquela demanda os agravados buscam a expedição de mandado proibitório com a garantia da posse, bem como a fixação da obrigação de indenizar pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a disposição normativa prevista no art. 37-A, caput, da Lei 9.514/97, a qual visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão, é aplicável ao caso. Leia-se: Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. No caso em exame, não se pode olvidar que o agravante está munido com documento que, em tese, lhe outorga direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedido de se imitir na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, seja compensado pelo período em que não pôde usufruir do bem. Assim, consoante expresso texto legal, o valor da taxa de ocupação deve ser calculado com base na indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel que, no caso, foi estipulado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais – ID 29971224, p: 3). Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar tão somente para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que o recorrente vier a ser imitido na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Inconformados, os embargantes apontam contradição quanto à fixação da taxa de ocupação, ao argumento de que a certidão de ônus acostada é anterior à aquisição do imóvel pelo agravante (Romulo Pereira de Abreu), que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 485.236,88 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme escritura pública dos autos de origem. Asseveram que o valor da causa do processo de imissão na posse (no 0714438-26.2021.8.07.0020) é de R$ 485.236,88, com valor atribuído pelo próprio agravante (embargado). Com essas razões, pleiteiam a fixação da taxa de ocupação em R$ 4.852,36 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Apontam, ainda, prejudicialidade externa, devendo as demandas ser reunidas perante o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Explicam que ação de número 0713239-66.2021.8.07.0020 teve distribuição em primeiro lugar e que, segundo as regras de prevenção (art. 55 e 286, CPC) a ação 0714438-26.2021.8.07.0020 tem prevenção para a Terceira Vara Cível de Águas Claras, com o intuito de se evitar decisões conflitantes. Pedem o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios elencados. Contrarrazões de ID 30926231, pelas quais o embargado requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Na petição de ID 31034341, os embargantes informam “o depósito judicial em conta vinculada à 8a Turma Cível do valor correspondente à taxa de ocupação pleiteada em sede de embargos, após a correção da contradição, como forma de garantir o pagamento”. Buscam, também, que, “por decisão provisória em sede de tutela de urgência, seja determinado que os depósitos, até a preclusão da decisão que fixou a taxa de ocupação, fiquem em poder do juízo e sejam depositados no patamar pleiteado em embargos”. É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese dos recorrentes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito dos embargantes de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Ao afirmar a existência de contradição no decisum por entenderem que o julgado trouxe fundamentação errônea ao fixar a taxa de ocupação com base no valor de venda do imóvel em leilão, os recorrentes se descuidaram de que a decisão por mim proferida embasada em normas legais aplicáveis ao caso em comento. A propósito, reveja-se a fundamentação utilizada (ID 29999181): Por outro lado, a disposição normativa prevista no art. 37-A, caput, da Lei 9.514/97, a qual visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão, é aplicável ao caso. Leia-se: Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. No caso em exame, não se pode olvidar que o agravante está munido com documento que outorga direito à posse, qual seja o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedido de se imitir na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, seja compensado pelo período em que não pôde usufruir do bem. Assim, consoante expresso texto legal, o valor da taxa de ocupação deve ser calculado com base na indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel que, no caso, foi estipulado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais – ID 29971224, p: 3). Logo, não prevalece o argumento dos embargantes, porquanto a fundamentação se debruçou sobre a matéria de forma coordenada e concatenada, não subsistindo vício de contradição a ser sanado. Igualmente não assiste razão aos recorrentes quanto à prejudicialidade externa, uma vez que a matéria não foi tratada pelo Juízo a quo, o que caracteriza supressão de instância e mesmo que assim não se entenda, esta Relatoria analisou e decidiu a questão. Leia-se: No caso em tela, o agravante junta aos autos escritura pública de compra e venda (ID 29971225) à vista lavrada às fls. 196 do livro 3537-E do 2° Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF, imóvel este da matrícula n° 285230 do 3° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dessa forma, em um primeiro momento, supostamente a ocupação dos agravados no imóvel é indevida, já que não detém justo título ou posse justa, adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo. Todavia, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. Consoante informações nos autos, a presente ação de interdito proibitório foi ajuizada pelos agravados em 27/8/2021 (ID 101525190 – autos de referência), ao passo que a ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipatória de urgência (no 0714438-26.2021.8.07.0020) movida pelo agravante foi proposta em 17/9/2021. A partir de um juízo sumário, próprio desta fase, vislumbro a possibilidade de a ação em curso interferir na ação de imissão de posse deflagrada pelo recorrente, uma vez que naquela demanda os agravados buscam a expedição de mandado proibitório com a garantia da posse, bem como a fixação da obrigação de indenizar pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Em verdade, a pretensão da parte embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. VOLUNTÁRIA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. DANOS MATERIAIS AUSENTES. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir dos fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da parte. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1308446, 00352056220168070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às instâncias superiores, pois os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. Em relação à petição de ID 31034341, nada a prover, uma vez que não houve alteração na decisão proferida e não existiram nos autos outros elementos aptos a me demoverem do entendimento firmado inicialmente. Finalmente, acerca da aplicação de multa com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que o presente recurso não é manifestamente protelatório, condição exigida pela lei em vigor para a imposição da penalidade, porquanto inexistiu a clara intenção procrastinatória. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se os embargantes para complementar o depósito referente à taxa de ocupação, nos moldes determinados pela decisão de ID 30495616. Brasília, 14 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador